Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. VALOR PROBATÓRIO DA CONFISSÃO. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com o emprego de arma branca (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal).

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a relevância probatória da confissão espontânea em cotejo com os demais elementos de prova; (ii) apurar a existência de elementos suficientes à condenação penal; (iii) incidência da majorante concernente ao emprego de arma branca (utilizada na primeira etapa da dosimetria), a despeito da não apreensão do artefato.

3. Razões de decidir
3. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de modo firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção – como na hipótese vertente.
4. Nos termos art. 197 do Código de Processo Penal, o valor da confissão deve ser aferido com cautela, cabendo ao julgador confrontá-la com os demais elementos de prova, de modo a identificar se entre eles existe compatibilidade ou concordância. Veda-se, portanto, a condenação lastreada exclusivamente na admissão, quando absolutamente desgarrada de outras evidências. 4.1. Se o contexto fático e as evidências carreadas aos autos conferem à confissão a necessária credibilidade, não há margem para acolher a pretensão absolutória.
5. A apreensão da arma branca e a submissão do artefato à prova técnica são dispensáveis à incidência da causa de aumento, bastando a demonstração do seu emprego por outras provas.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP; art. 155 e art. 197 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.368.651/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe de 3/11/2014; TJDFT, Acórdão 1841729, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, publicado no PJe: 13/4/2024; TJDFT, Acórdão 1790277, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, PJe: 1/12/2023.